Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000498-67.2021.8.11.0000
RECORRENTE: EVANDRO STÁBILE
RECORRIDO: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVANDRO STÁBILE, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: (ID 83566464):
AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU REALIZE O RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O ato do juiz que, antes de analisar o acertou não da decisão judicial atacada por meio de agravo de instrumento, apenas determina a intimação da parte recorrente para comprovar o aventado estado de miserabilidade ou realizar o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Precedentes.
(RAC n° 1000498-67.2021.8.11.0000, Rel.Desa Antônia Siqueira Gonçalves, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03.03.2021)”.
Opostos embargos de declaração (ID 65881977), estes foram rejeitados conforme acordão de ID 88673476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, aviada por EVANDRO STÁBILE, que manteve a decisão monocrática para não conhecer do recurso, ante a ausência de conteúdo decisório do despacho que determinara a comprovação da hipossuficiência para ulterior deliberação acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita.
Nas razões do Recurso Especial (ID 90432495), o recorrente sustenta violação aos artigos 98, 99 § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que a concessão da justiça gratuita à pessoa física não depende de comprovação, bastando a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para este fim.
Assevera que “a decisão recorrida foi proferida após justificativa feita nos autos, pelo ora recorrente, de que a decisão determinando a juntados de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de água, luz, etc., não encontram amparo em lei, ao menos quando se trata de requerente pessoa natural. Ou seja, a decisão demonstra que a D. Relatora não verificou dos documentos juntados com a inicial, especialmente dos comprovantes de recebimento dos proventos, qual o líquido então recebido pelo ora recorrente, após as várias deduções feitas no seu vencimento bruto, e desconhece por completo que a aposentaria lhe fora cassada, fato que é público e notório, extinguindo sua fonte de renda". (ID 90432495 - Pág. 6).
Por fim, pugna pelo provimento do recurso “para modificar a r. decisão em questão, de modo que seja concedida ao recorrente os benefícios da assistência judiciária”. (ID 90432495 - Pág. 24).
Recurso tempestivo (ID 90574467).
Sem contrarrazões (ID 93962488).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 98 e 99, § 2o, do CPC – falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF).
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de que o acordão violou o artigo 99, § 2o, do CPC, porque a concessão da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a mera declaração da parte, independente de comprovação, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (ID 83566464):
“(...) Preambularmente, verifica-se que a análise dos autos demonstra que a manifestação judicial combatida no recurso instrumental que originou este agravo interno não traz conteúdo decisório. Em verdade, trata-se de mero despacho (art. 203, §3o do CPC), no qual esta Magistrada se reserva a apreciar a gratuidade pleiteada após comprovação de insuficiência financeira, cujo teor segue (...) Assim, percebe-se claramente o equívoco do agravante ao interpor o presente recurso contra despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisória, já que não houve manifestação jurisdicional positiva ou negativa por esta Corte acerca de sua pretensão, fosse para deferir ou para indeferir a gratuidade requerida, mas tão somente aplicabilidade no quanto disposto no art. 99, §2o, do CPC, oportunizando à parte a comprovação dos requisitos necessários à concessão”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que o Agravo de Instrumento não ultrapassou a barreira da admissibilidade porque o agravante recorreu de despacho sem conteúdo decisório, que determinada a comprovação da hipossuficiência alegada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça